Tribunal: TJMT
Processo: 1027340-41.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027340-41.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARA RUBIA FINCO - CPF: 054.442.831-58 (RECORRENTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil)

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte
promovente em face do acórdão que manteve a sentença de improcedência, tendo em vista a comprovação da legalidade na cobrança do consumo de energia elétrica, em razão das faturas estarem dentro da média de consumo, sendo devida, ainda, a cobrança de multa e juros por atraso no pagamento.

A parte embargante requer a reforma do acórdão através dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, em razão de haver suposta omissão e contradição no tocante a análise de provas produzidas nos autos, alegando que as faturas em discussão estão acima da média de consumo, bem como, que é indevida a cobrança de multa e juros por atraso no pagamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024